Tribunal: STJ
Processo: 5057583-05.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900331 - RS (2025/0116770-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
LEANDRO BELLOC NUNES - RS055975
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: REGIS MARCHEZAN
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ee1e621c-735b-4aaa-b264-bb84d3b29d66

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ee1e621c-735b-4aaa-b264-bb84d3b29d66

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900331 - RS (2025/0116770-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
LEANDRO BELLOC NUNES - RS055975
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: REGIS MARCHEZAN
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA50526684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: ae45eeb7-a077-434f-988b-8f9747668b8f

de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 43, 93, 98, § 2o, I, 130, III, 131, 290, 294, 516, II,
1022 e 1025 do CPC e ao art. 2o, IV, da MP 2.196-3/2001. Sustenta negativa de
prestação jurisdicional, afirmando que os embargos de declaração não foram
adequadamente enfrentados. Alega nulidade por decisão surpresa, em afronta ao
art. 10 do CPC. Defende que, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva e
havendo condenação solidária, seria cabível o chamamento ao processo da União e
do Banco Central, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme
interpretação conjunta dos arts. 109, I, da CF e 516 do CPC.
O recurso foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, em se tratando
de liquidação individual da sentença coletiva da ACP no 94.008514-1, ajuizada
originalmente contra União, BACEN e Banco do Brasil, é possível que o exequente
opte por direcionar a execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, o que atrai
a competência da Justiça Estadual. Fundamentou que a competência da Justiça
Federal é fixada
, conforme o art. 109, I, da CF, e que o Banco do
ratione personae
Brasil, por ser sociedade de economia mista, não atrai essa competência. Rejeitou o
cabimento do chamamento ao processo da União e do BACEN, afirmando que a
Documento eletrônico VDA50526684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: ae45eeb7-a077-434f-988b-8f9747668b8f

solidariedade permite ao credor exigir a dívida de qualquer um dos devedores e que
eventual regresso deve ser buscado separadamente. Afirmou ainda que não há
litisconsórcio necessário na fase de cumprimento de sentença e que não foi
demonstrada a alegada cessão do crédito à União.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção constantes dos autos.
Embora a parte recorrente alegue omissão quanto à necessidade de
aplicação do art. 516, II, do CPC e ao cabimento do chamamento ao processo da
União e do BACEN, o Tribunal de origem enfrentou expressamente tais matérias.
Reconheceu que a competência da Justiça Federal não se aplica na hipótese e
rejeitou a tese de suspensão da demanda com base na revogação das decisões que
haviam atribuído efeito suspensivo à execução. Explicitou ainda que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
Inexistiu, portanto, qualquer omissão ou vício que justificasse a
integração do julgado. A insurgência manifesta apenas inconformismo com o
desfecho da controvérsia, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...]"
(AgInt no AREsp 1562998/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.12.2019).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem adotou entendimento em
plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, sendo lícito ao credor direcionar a liquidação ou o cumprimento da
sentença contra apenas um dos devedores.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489,
1.022
E
1.025,
TODOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
Documento eletrônico VDA50526684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: ae45eeb7-a077-434f-988b-8f9747668b8f

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
EM
LIQUIDAÇÃO.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022,
inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a
solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do
Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da
sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2021
29/11/2021
3. Analisar a existência, ou não, da violação à coisa julgada em
liquidação
demandaria
a
reinterpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providências que esbarram no óbice constante das
Sumulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifos acrescidos).
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste
razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde
da controvérsia.
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser
cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou
execução do feito" (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
3/11/2023
2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar
Documento eletrônico VDA50526684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: ae45eeb7-a077-434f-988b-8f9747668b8f

pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim,
reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o
Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório
da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.11.2021, DJe de 29.11.2021)" (AgInt no AREsp n. 2.305.479
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/11/2023
24/11/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.333/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
6/6/2024
acrescidos).

Por essa razão, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com orientação pacificada nesta Corte.
Por fim, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, não houve manifestação expressa do Tribunal de origem sobre o art. 10
do CPC. Diante da ausência de prequestionamento específico, incide a Súmula 211
do STJ, o que obsta o exame da alegada nulidade por decisão surpresa na instância
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50526684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: ae45eeb7-a077-434f-988b-8f9747668b8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.331 / RS
Número Registro: 2025/0116770-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50487015420204040000 50575830520204040000 940085141
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
LEANDRO BELLOC NUNES - RS055975
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: REGIS MARCHEZAN
ADVOGADO
: EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:00
Código de Controle do Documento: 4423ebfe-57e8-4116-881f-b0ab65532815

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:00
Código de Controle do Documento: 4423ebfe-57e8-4116-881f-b0ab65532815